Tribunal: TJSP
Processo: 1009738-80.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009738-80.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante JOZIAS DA
CONCEIÇÃO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009738-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17900
2
VOTO No 17900
Apelação: 1009738-80.2019.8.26.0405
Origem: 7a Vara Cível da Comarca de Osasco
Apelante: Jozias da Conceição
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
ACIDENTÁRIO - ACIDENTE DO TRABALHO. Diminuição da
capacidade laborativa decorrente de acidente típico.
Inocorrência. Prova técnica que categoricamente afasta a
existência de incapacidade. Recurso não provido.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 245/247,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o
autor interpôs recurso de apelação.
Em suas razões recursais o obreiro alega, em síntese,
que, diversamente da conclusão da perita judicial, a tendinose do ombro direito
reduziu sua capacidade laborativa e, considerando que o nexo causal restou
devidamente comprovado, faz jus ao recebimento do benefício. Afirma também
que o laudo pericial é incompleto, pois a incapacidade foi afastada sem a realização
de novos exames radiológico e ultrassonográfico. Sendo assim requer,
preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência para realização de novos
exames a serem analisados por perito de confiança deste E. Tribunal ou para que,
desde já, a demanda seja julgada procedente (fls. 249/256).
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação porque, segundo
alega, em 01/04/2016, durante o exercício de suas atividades laborativas como
promotor de vendas na empresa Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A., sentiu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009738-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17900
3
fortes dores nos ombros devido ao emprego de esforços intensos, repetitivos e
antiergonômicos empregados. Refere que foi diagnosticado com lesão do manguito
rotador no ombro direito, moléstia que reduziu sua capacidade laborativa. Requer a
concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 181/192).
O exame físico não apontou anormalidades, veja-se
(fls. 184/185):
OMBROS:
Sem atrofias ou deformidades.

Mobilidade ativa e passiva: sem alterações bilateralmente, articulações normais, ausência de crepitações.
Teste de Neer
“irritativo” do manguito rotator,
síndrome do impacto: negativo.
Teste de Patte - integridade do manguito rotator:
negativo.
Teste “Palm up” - “irritativo” do manguito rotator:
negativo.
Teste de Jobe - músculo supraespinhoso: negativo.
Teste de Gerber - integridade do músculo subescapular:
negativo
MEMBROS SUPERIORES:
Membros superiores: simétricos, musculatura adequada
para a faixa etária, força muscular preservada, sem sinais
de hipotrofias características de “desuso”, ausência de
edemas.
Mobilidade ativa e passiva: sem alterações.
Rotação interna: sem alterações.
Rotação externa: sem alterações
Com efeito, de acordo com o laudo pericial, a partir do
exame físico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu
a perita que o segurado é portador de “tendinose em ombro direito, alteração
crônico-degenerativa com elevada incidência na população em geral, esta não
incapacitante para as atividades laborais exercidas” (fl. 189).
Ao prestar esclarecimentos a perita ratificou seu
parecer (fls. 219/221).
A demanda foi, ao final, julgada improcedente (fls.
245/247).
Pois bem.
De início, rejeito o pedido de conversão em diligência,
pois o completo exame físico realizado aliado ao exame de imagem já acostado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009738-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17900
4
autos, o qual em 2016 já apontava apenas uma “leve tendinopatia, sem roturas, e
pequenas fissuras sem lesões transfixantes, sem sinais de lesão aguda (alterações
crônico-degenerativas)” (fl. 189), se mostram suficientes para o deslinde da
controvérsia, sendo a reabertura da fase instrutória desnecessária.
No tocante à questão de fundo, com razão o MM. Juiz
sentenciante.
Isso porque, pela perícia constatou-se que o obreiro é
portador de moléstia não incapacitante no ombro direito.
Sendo assim, uma vez afastada a limitação funcional,
resta prejudicada a discussão acerca do nexo causal, pela simples questão lógica de
que eventual reconhecimento deste em nada mais relevaria na concessão de algum
benefício, pois a incapacidade deveria ter sido comprovada na perícia, o que não
ocorreu.
Ademais, os argumentos trazidos pelo segurado não
foram capazes de infirmar o laudo oficial e, muito embora o juiz não esteja adstrito
ao laudo pericial, no caso em tela, tenho que a prova técnica confeccionada nestes
autos por profissional de confiança do juízo analisou de forma satisfatória o quadro
clínico do obreiro, a qual deve prevalecer.
Cumpre ressaltar que relatórios médicos relativos a
condições pretéritas e trazidos ao processo não haverão de se sobrepor à perícia
médica produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório. Essa mesma
documentação, inclusive, foi devidamente considerada pelo expert e não impediu a
formação das conclusões no sentido adotado
aliás, como se viu, deu-se o
contrário.
Convém esclarecer, ainda, que o direito acidentário
tem por objeto a cobertura da diminuição da capacidade laborativa em razão de
acidente ou doença do trabalho e não uma mera tutela preventiva ou mesmo à
limitação funcional sem repercussão na aptidão laboral.
Essa, inclusive, é a correta compreensão do decidido
pelo C. STJ no bojo do REsp. 1.109.591/SC: a incapacidade laborativa, ainda que
mínima, é indenizável e não a lesão mínima. Tratam-se de conceitos distintos,
porque nem toda lesão gera incapacidade.
Frise-se, nessa linha intelectiva, que era ônus
probatório da parte autora a demonstração da existência de incapacidade
laborativa em razão de acidente ou doença do trabalho, encargo do qual não se
desincumbiu, pelo que a improcedência da demanda era mesmo a medida de rigor.
Anote-se, por fim, que o julgador não está obrigado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009738-80.2019.8.26.0405 -Voto no 17900
5
examinar, um a um, todos os pontos e legislação invocados pelas partes, quando a
solução da lide não passe necessariamente por seu exame, o que não se confunde
com omissão ou obscuridade do julgado, bastando que a decisão proferida esteja
devidamente fundamentada1.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Deixa-se de condenar a parte autora nos encargos
sucumbenciais, por força do disposto no art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
1 EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.